Tribunal: CARF
Processo: 13830.001148/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13830.001148/2009-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.478 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CICERO PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário fl. 85 (e-fl. 90) contra decisão de primeira
instância fls. 78/81 (e-fls. 83/86), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física, referente ao ano-calendário de 2004, em nome do
contribuinte acima qualificado, foram glosados R$ 8.079,81, a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001148/2009-87
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001148/2009-87

imposto retido na fonte sobre rendimentos informados como recebidos de
TAIZU SHIMIZU, porém com o CPF n.o 020.008.94712, pertencente a
Marcelo Barbosa Schimittel (fls. 34 e 75).
Cientificado do lançamento em 26.10.2009 (fl. 72), o
interessado, em sua impugnação apresentada em 24.11.2009 (fl. 02), esclarece
que o imposto retido na fonte declarado é proveniente de rendimentos
tributáveis recebidos através da ação trabalhista n.o 876/98 (Vara do Trabalho
de Adamantina – Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região), os quais
foram recebidos em dezembro de 2002.
Acrescenta que “houve uma interpretação desacertada da
norma judicial” e que “não houve intenção da não declaração, tanto que esta
foi feita, conforme se constata no ano calendário seguinte (2004)(exercício
2005), inclusive ano do efetivo recolhimento.”
Juntou vasta documentação sobre a citada ação trabalhista,
na qual consta à fl. 19, Guia de Retirada Judicial com chancela bancária de
2002 e à fl. 23, cheque em nome da patrona da ação, em 13 de dezembro de
2002.
“Pelo exposto, requer-se a restituição dos valores, de acordo
com o ajuste simplificado daquele calendário, ou , a possibilidade de
retificação da declaração anterior 2003, uma vez que aquela também havia
sido entregue, mas sem estas informações.”

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
COM RETENÇÃO NA FONTE GLOSADA, DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatado, pelos elementos juntados aos autos, que as verbas
decorrentes de interposição de ação judicial por parte do contribuinte
foram levantadas em seu favor no ano-calendário 2002, ou seja dois
anos antes do ano-calendário em análise e, tendo em vista que a
tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas é regida pelo
regime de caixa, é de se excluir da Declaração IRPF EX 2005/ANO
BASE 2004, os correspondentes rendimentos tributáveis, indevidamente
oferecidos à tributação, bem como manter a glosa do respectivo imposto
de renda retido na fonte.
DECLARAÇÃO IRPF RETIFICADORA.
Desde que não esteja sob procedimento de ofício, o contribuinte tem o
prazo de cinco anos para retificar a Declaração IRPF.
Ocorrido o instituto da decadência incabível será a retificação de
Declaração IRPF, relativo ao ano-calendário que se pretenda a
correção.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001148/2009-87

A 7a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, mantendo o imposto
suplementar apurado pela fiscalização.
(...)
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, denota-se
que Imposto de Renda das Pessoa Físicas é regido pelo regime de caixa, ou seja,
o imposto é devido à medida em que os rendimentos forem percebidos.
Destarte, é de se manter a glosa do imposto (R$ 8.079,81)
indevidamente informado na Declaração IRPF Exercício 2005/Ano-calendário
2004, bem como, a exclusão, corretamente efetuada pela MALHA/PF, dos
correspondentes rendimentos (R$ 31.183,61) recebidos de TAIZU SHIMIZU, uma
vez que esses valores deveriam ter sido apresentados na Declaração de ajuste
anual do Exercício 2003/ Ano-calendário 2002.
(...)
No presente caso, o prazo para se efetuar o lançamento
correspondente ao ano-calendário de 2002 (exercício 2003) teve início em 1o de
janeiro de 2004, encerrando-se em 31.12.2008. Assim não pode ser aceito o
pedido de retificação da referida Declaração, formulado em 27.11.2009.
Face ao exposto, voto no sentido de considerar a impugnação
improcedente, ratificando-se a glosa de R$ 8.079,81, bem como a exclusão dos
rendimentos declarados para TAIZU SHIMIZU, ajuste já efetuado pela
MALHA/PF, mantendo-se o resultado da Notificação de Lançamento de fls.
33/36, em sua integralidade.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:

É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001148/2009-87

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário tempestivo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi notificado em 11/02/2012 (e-fl. 89); Recurso Voluntário
protocolado em 14/03/2012 (e-fl. 90), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda o contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo
estipulado no art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e, assim, dela se toma
conhecimento (fls. 02 e 72).
DA GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Analisando-se a documentação trazida aos autos, verifica-se que
embora o contribuinte tenha levantado os ganhos provenientes na ação
trabalhista n.o 876/98 em 13 de dezembro de 2002, como o próprio confirma,
ofereceu-os à tributação, somente no ano-calendário de 2004 (Exercício 2005).
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza e de sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário
Nacional rezam que:
“Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44- A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado
ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.” (grifos
nossos)
A Lei no 7.713/1.988, de 22/12/1.988, que estabeleceu a tributação
pelo regime de caixa, em seus arts. 1o, 2o, 3o, “caput”, e §§ 1o e 4o, dispõe que:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de
1o de janeiro de 1.989, por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na
forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001148/2009-87

Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido,
mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos.
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o e 14 desta Lei.”
(...)
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, denota-se
que Imposto de Renda das Pessoa Físicas é regido pelo regime de caixa, ou seja,
o imposto é devido à medida em que os rendimentos forem percebidos.
Destarte, é de se manter a glosa do imposto (R$ 8.079,81)
indevidamente informado na Declaração IRPF Exercício 2005/Ano-calendário
2004, bem como, a exclusão, corretamente efetuada pela MALHA/PF, dos
correspondentes rendimentos (R$ 31.183,61) recebidos de TAIZU SHIMIZU, uma
vez que esses valores deveriam ter sido apresentados na Declaração de ajuste
anual do Exercício 2003/ Ano-calendário 2002.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO IRPF
É incabível a pretensão do impugnante para que seja aceita
Declaração IRPF Retificadora do ano-calendário de 2002, uma vez que esta
deveria ter sido apresentada antes que ocorresse a decadência de cinco anos
dada pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, abaixo
transcrito:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)”
No presente caso, o prazo para se efetuar o lançamento
correspondente ao ano-calendário de 2002 (exercício 2003) teve início em 1o de
janeiro de 2004, encerrando-se em 31.12.2008. Assim não pode ser aceito o
pedido de retificação da referida Declaração, formulado em 27.11.2009.
Face ao exposto, voto no sentido de considerar a impugnação
improcedente, ratificando-se a glosa de R$ 8.079,81, bem como a exclusão dos
rendimentos declarados para TAIZU SHIMIZU, ajuste já efetuado pela
MALHA/PF, mantendo-se o resultado da Notificação de Lançamento de fls.
33/36, em sua integralidade.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.478 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001148/2009-87

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital